Tribunal: TJDFT
Processo: 0704187-64.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. ORIGEM ILÍCITA DO APARELHO CELULAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DECLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por não constituir o fato infração penal, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime.
2. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP).
3. In casu, a defesa não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que o réu não sabia da origem ilícita do bem. Assim, efetivamente demonstrado pelas provas dos autos que o acusado era sabedor da origem ilícita do aparelho celular, inviável a absolvição por não constituir o fato infração penal.
4. Não prospera a desclassificação do delito de receptação dolosa para a sua modalidade culposa, por ter restado comprovado o dolo do acusado em adquirir bem de origem espúria, sem nota fiscal, bem como por todas as circunstâncias da aquisição.
5. De acordo com entendimento consolidado do STJ, o quantum de aumento deve ser aplicado na proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável na primeira fase. Essa proporção poderá ser maior desde que a decisão seja devidamente fundamentada para embasá-la, o que não é a hipótese dos autos.
6. Verificado excesso na exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria, a pena-base deve ser redimensionada.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.